Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746215-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONICA CAMPELO DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriel de Souza Madeira, em favor de Mônica Campelo da Silva Rocha, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, segundo o qual foi indeferido o pedido de trancamento do TCO 0714712-31.2023.8.07.0016. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 53323824). Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, constata-se que no processo originário foi julgada extinta a punibilidade de MONICA CAMPELO DA SILVA ROCHA, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei 9.099/95, evidenciando a perda superveniente do pedido formulado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, ante a perda superveniente do seu objeto, na forma do artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006